Tribunal: TJMT
Processo: 0028513-57.2009.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0028513-57.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), NEIVALDO CESAR FERREIRA DE SOUZA - CPF: 502.821.311-91 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NEIVALDO CESAR FERREIRA DE SOUZA - CNPJ: 01.712.879/0001-67 (APELANTE), NEIVALDO CESAR FERREIRA DE SOUZA - CPF: 502.821.311-91 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NEIVALDO CESAR FERREIRA DE SOUZA - CNPJ: 01.712.879/0001-67 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO – CITAÇÃO FICTA APERFEIÇOADA DEPOIS DE TRANSCORRIDO O PRAZO TRIENAL – ÓBICE LEGAL AO DECRETO – DECISÃO SURPRESA – SENTENÇA CASSADA –
RECURSO DO BANCO PROVIDO
–
RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA PREJUDICADO
.

1 - Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, e a prescrição não será reconhecida sem que antes seja dada à parte a oportunidade de manifestação. Essa é a exegese dos artigos 10 e 487, § único, ambos do CPC.

2 – No caso, conquanto esteja patente a ocorrência da prescrição, pelo princípio da não surpresa e da regra processual cogente do artigo 487, § único, do CPC, a sentença deve ser cassada.

3 – Cassada a sentença com a reabertura da tramitação, fica prejudicada a pretensão recursal para fixar honorários de sucumbência.

R E L A T Ó R I O

São 02 (dois) Recursos de Apelação. O primeiro interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
e o segundo pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, nomeada curadora especial de
Neivaldo Cesar Ferreira de Souza-ME
, ambos em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4.ª Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá, que pronunciou a prescrição do direito de manejar a Ação de Execução devido à falta de citação válida no prazo de 03 (três) anos, contados do despacho que recebeu a inicial. Por corolário, julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC.

Ao final, o Apelante foi condenado no ônus da sucumbência, mas deixou de fixar os honorários em favor da
Defensoria Pública
, por entender que não houve patrono constituído nos autos.

Inconformado com a pronúncia da prescrição, o Banco recorreu alegando, de início, a nulidade da sentença por violação do princípio da não surpresa. Aduz que a sentença foi fundamentada no art. 924, inciso V do CPC, que trata expressamente da prescrição intercorrente, estando evidenciada a contradição do julgado.

Aduz que, na ânsia de pôr fim ao trâmite processual, o Juiz prolatou sentença sem dar a chance prévia de o Apelante se manifestar, incorrendo na ofensa ao artigo 487, § único, do CPC, o qual dispõe que a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que, antes, seja dado à parte oportunidade para falar no processo.

Caso ultrapassadas as arguições acima, o Apelante afirma que não deu causa à ocorrência da prescrição, e sim a própria máquina judiciária, sendo aplicável ao caso o Enunciado 106 da Súmula do STJ.

Com suporte nesses argumentos, pugnou pela reforma da sentença, a fim de afastar a ocorrência da prescrição, com a retomada do curso processual.

Já a
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, busca a condenação do Banco ao pagamento de honorários sucumbenciais, uma vez que atuou no processo tão logo foi nomeada curadora especial, sendo devida a sua remuneração nos termos do artigo 72 do CPC.

As contrarrazões foram apresentadas nos Ids 130049182 e 130049190.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

O Apelante ajuizou a Ação de Execução em face dos Apelados com o objetivo de receber o crédito proveniente da Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 23.360,99 (vinte e três mil, trezentos e sessenta reis e noventa e nove centavos), atualizado até a data da distribuição da ação, protocolizada em
23/09/2009
.

A ordem de citação foi proferida em
27/10/2009
. No entanto, o mandado fora expedido somente em janeiro/2010.

A 1.ª tentativa de localização dos Apelados foi infrutífera, motivo pelo qual o Apelante foi instado a requerer o que de direito, pugnando pela realização de pesquisa por meio do sistema INFOSEG. O Juiz da causa fez a pesquisa pretendida e juntou o comprovante do seu ato no processo. Nova tentativa de localização do Apelado foi feita, mas sem sucesso.

Ciente do inteiro teor das pesquisas via Bacejud e Infojud, em
04/12/2013
, o Apelante trouxe novo endereço e pugnou por nova tentativa de citação. O mandado foi expedido somente em setembro/2014, não sendo possível encontrar o devedor. A intimação do Apelante para se manifestar sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça foi publicada no DJe apenas em 16/07/2015, ou seja, 01 (um) ano depois de devolvido o mandado com certidão negativa.

Nova pesquisa no INFOJUD fora feita em maio/2016, cujo resultado apontou o mesmo endereço que o Apelado foi procurado e não encontrado. Em razão disso, o Apelante pediu a citação ficta do devedor, o que foi deferido em 16/05/2017. O Edital de Citação foi publicado em 12/07/2017.

Decorrido o prazo da publicação, foi decretada a revelia do Apelado e nomeada a Defensoria Pública como curadora especial que, por sua vez, apresentou contestação por negativa geral, peça esta impugnada pelo credor.

Antes de franquear os autos às partes para manifestarem eventual intenção probatória, que não apenas a documental, de maneira açodada, o Juiz da causa prolatou a sentença, pronunciando a prescrição do direito de ação por não ter o Apelante efetivado a citação do Apelado dentro do prazo de 03 (três) anos, contados do despacho que recebeu a inicial e determinou a citação.

O Juiz da causa fundamentou que o Apelante deixou que passassem mais de 06 (seis) anos sem que fosse efetivada a angularidade processual.

Sem embargo às fundamentações expostas na sentença, tenho que o apelo merece prosperar, porque não foi dada a oportunidade de o Apelante se manifestar previamente.

Com efeito, tratando-se de título de crédito bancário, deve ser considerada a
prescrição trienal da dívida
, na medida em que: “
Nos termos do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da LUG, que prevê o prazo prescricional de 03 (três) anos a contar do vencimento da dívida
”. (AgRg no AREsp 353702 / DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, J. 15/05/2014, DJe 22/05/2014).

Ainda que não houvesse a previsão legal mencionada, a prescrição trienal prevaleceria na hipótese por força do art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil, o qual dispõe que é de
03 (três) anos
“
VIII - a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial
”.

Ou seja, o Apelante tinha o prazo de 03 (três) anos, a contar do vencimento da dívida, no caso, de
06/03/2009
, para promover a citação do Apelado.

Com efeito, apesar de a Ação de Execução ter sido ajuizada dentro do prazo prescricional e a citação editalícia ter sido aperfeiçoada em
12/07/2017
com a publicação no jornal de grande circulação, portanto, em prazo superior a 03 (três) anos contados de 27/10/2009, há óbice intransponível para o decreto imediato da prescrição, haja vista que com o advento do atual Código de Ritos,
é imprescindível a prévia intimação do Apelante para manifestar a respeito do tema
.

Dito de outro modo, a partir do relato minucioso dos atos processuais desses autos, sem dúvida, percebe-se que a citação não foi aperfeiçoada durante o prazo prescricional legal, cuja demora, com a devida
venia
, não pode ser atribuída exclusivamente aos mecanismos judiciários, uma vez que todos os pedidos formulados pela Apelante de pesquisas nos sistemas de busca e de tentativa de localização do devedor foram atendidos. Todavia, para que o Juiz pudesse pôr fim à demanda pela perda do direito de ação,
antes
o Apelante deveria ter sido intimado.

Isso quer dizer que, conquanto esteja patente a ocorrência da prescrição, pelo princípio da não surpresa e da norma processual cogente descrita no artigo 487, § único, do CPC, tenho que a sentença deve ser cassada.

Como é sabido, não será proferida decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, e a prescrição não será reconhecida sem que, antes, seja dada à parte a oportunidade de manifestação. Essa é a exegese dos dispositivos supra referidos.

No caso dos autos, foram inobservados os regramentos citados, pois o Banco Apelante não foi intimado para se manifestar sobre eventual ocorrência da prescrição, estando evidenciada a violação aos princípios da não surpresa e do contraditório.

Nessa linha de ideias, trago o julgado abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA NÃO SURPRESA E DO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA CASSADA.

1. Mesmo nas hipóteses de matéria de ordem pública, deve o Magistrado dar oportunidade para manifestação prévia das partes sobre o assunto.

2. O reconhecimento da prescrição deve ser precedido de manifestação da parte contrária, sob pena de violação aos princípios da Não Surpresa e do Contraditório, trazidos com destaque pelo Código Processual Civil nos seus artigos 9º e 10. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
(
TJ-DF 20150110092320 DF 0002159-65.2015.8.07.0018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 15/02/2018, 8ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/02/2018 . Pág.: 340/345
).

Há, portanto, a necessidade de retorno dos autos à origem para observância do devido processo legal.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO AO APELO,
casso a sentença e determino o retorno dos autos para a correta aplicação do artigo 487, § único, do CPC.

De conseguinte,
JULGO PREJUDICADO
o apelo interposto pela pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
.

Deixo de fixar honorários recursais em face da reabertura da tramitação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022